Tribunal: TJES
Processo: 5007678-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007678-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade,
conheceu e
negou
provimento ao precedente recurso de
agravo de instrumento
interposto p
elo
embargante
,
a fim de
preservar
a decisão
proferida nos autos da ação ordinária
que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas autorizou, em substituição, o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos d
o
embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado, porquanto as teses apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

5. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que a matéria relativa ao confronto entre a capacidade financeira do agravante e o valor das custas processuais foi devidamente debatida, buscando o embargante, inadvertidamente, a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes, inclusive quando rejeita expressamente argumento da parte (art. 489, § 1º, IV, CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Fábio Oliveira da Silva

contra o
v. acórdão (
ID

16511765
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

conheceu e
negou
provimento ao precedente recurso de
agravo de instrumento
interposto p
elo
em
bargante
,
a fim de
preservar
a decisão
proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de
Samarco Mineração
S/A
, BHP Billiton Brasil
e
Vale S/A
,

que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas autorizou, em substituição, o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas.

Nas razões recursais, alega o autor embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
o órgão colegiado não teria realizado o confronto analítico entre sua receita mensal e o valor total das custas de ingresso (R$ 8.190,00), o que violaria a presunção de hipossuficiência e as diretrizes do STJ (Tema Repetitivo nº 1.178) e do CNJ (Recomendação nº 159/2024).

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada ao confronto entre a capacidade financeira do recorrente e o valor das custas processuais de ingresso,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Procedendo a uma leitura do precedente julgamento do agravo de instrumento, observa-se que o acórdão embargado tratou da insurgência do recorrente contra a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça em uma ação indenizatória movida contra a Samarco Mineração S/A e outros. De forma unânime, esta colenda Câmara Cível negou provimento aquele recurso, mantendo o entendimento de que a presunção de hipossuficiência do agravante é meramente relativa e foi superada por provas de sua capacidade econômica. Este órgão colegiado fundamentou que o saldo bancário superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), a natureza seletiva dos extratos apresentados e a atuação do recorrente como profissional autônomo (pedreiro) demonstram uma receita mensal incompatível com a isenção total, concluindo que o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes é a solução que melhor equilibra o acesso à justiça com o dever de custeio das despesas processuais.

O que o embargante denomina “omissão” é, em verdade, o seu inconformismo com a conclusão fática deste órgão colegiado, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a relação entre a liquidez do agravante e o custo inicial do processo originário, concluindo que o saldo bancário superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), somado à seletividade na entrega dos extratos bancários, afasta a presunção de miserabilidade.

Dessa forma, não houve desrespeito às orientações do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação nº 159/2024), tampouco à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.178. Ao revés, esta colenda Câmara agiu em estrita observância ao precedente citado, pois: (i) não utilizou critérios objetivos de forma isolada; (ii) identificou elementos aptos a afastar a presunção de pobreza; e (iii) oportunizou a comprovação da condição, a qual não foi satisfatoriamente atendida pelo recorrente.

O julgado reconheceu que a receita mensal do embargante é suficiente para o custeio das despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento digno, especialmente diante da ausência de comprovação de despesas essenciais extraordinárias e considerando que o juízo
a quo
amenizou o impacto financeiro ao deferir o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes.

Como se vê, a alegação de que o acórdão embargado ignorou o valor das custas iniciais (R$ 8.190,00) é falaciosa, pois foi reconhecido que a receita mensal do embargante – inferida a partir de seu saldo em conta e de sua atividade como autônomo (pedreiro) – permite o pagamento das despesas, especialmente diante do parcelamento em 10 (dez) vezes. O parcelamento (art. 98, § 6º, do CPC) é, justamente, a ferramenta que harmoniza o dever de custeio com a preservação do sustento digno, garantindo o acesso à justiça sem onerar indevidamente o Erário.

No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito da inexistente omissão do acórdão embargado a respeito da matéria ventilada pelo embargante, vale a pena transcrever trecho do voto condutor do acórdão que abordou diretamente a questão:

“Demais disso, embora o valor das custas iniciais possa ser considerado elevado em termos absolutos, mostra-se
proporcional ao valor da causa
atribuído pelo próprio agravante, em consonância, aliás, com a estratégia processual reiteradamente adotada por seus patronos, os quais figuram como procuradores em mais de 400 ações de idêntico conteúdo, interpostas contra os mesmos réus, com utilização do mesmo valor de causa e petições padronizadas.

Com efeito, verifica-se que a argumentação relativa à onerosidade das custas se apoia, exclusivamente, na declaração unilateral de hipossuficiência e na omissão quanto ao real panorama financeiro do postulante, em reiterado descumprimento das determinações de produção de documentação comprobatória exigida pelo juízo de origem.

Ainda que a conduta processual dos procuradores não possa ser diretamente imputada ao jurisdicionado, incumbia à defesa técnica o cumprimento das ordens judiciais, especialmente em se tratando de matéria cuja prova se revele essencial.”

Portanto, a pretensão de reforma quanto à avaliação da proporcionalidade das custas de ingresso reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

O que se percebe, destarte, é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova valoração das provas e teses jurídicas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração,
sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.